Tribunal: TJBA
Processo: 8047297-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047297-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS SANTANA OLIVEIRA BISPO

Advogado(s)
:
CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ASTREINTES
. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão dos descontos mensais efetuados no benefício previdenciário da Agravada, decorrentes de contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; e (ii) saber se a multa cominatória fixada em base diária é proporcional e adequada à natureza da obrigação de não fazer, consistente em abster-se de um desconto mensal.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito da consumidora é evidenciada pelos indícios de vício de consentimento na contratação, prática recorrente em que o consumidor, buscando um empréstimo consignado tradicional, é levado a aderir a um contrato de cartão de crédito com RMC, modalidade de crédito mais onerosa e de difícil quitação. A ausência de utilização efetiva do cartão de crédito pela Agravada corrobora a verossimilhança de suas alegações.

4. O perigo de dano é manifesto, uma vez que os descontos incidem diretamente sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), comprometendo a subsistência da Agravada e de sua família. A medida não se afigura irreversível, pois, em caso de improcedência da demanda, o crédito da instituição financeira poderá ser satisfeito por outros meios legais.

5. A fixação de multa cominatória em periodicidade diária revela-se desproporcional à obrigação imposta, cujo descumprimento se materializa mensalmente, com a efetivação de cada desconto indevido. A fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte e alinhar a sanção à natureza da obrigação, a periodicidade da multa deve ser ajustada de diária para mensal, a incidir a cada novo desconto efetuado em desacordo com a ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos de RMC em benefício previdenciário quando presentes indícios de vício de consentimento e perigo de dano à subsistência do consumidor. Todavia, a multa cominatória por descumprimento deve ter periodicidade mensal, e não diária, por ser compatível com a natureza da obrigação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8047297-75.2025.8.05.0000, oriundos da comarca de Salvador, figurando, como Agravante, BANCO BMG SA, e, como Agravada, MARIA DAS GRACAS SANTANA OLIVEIRA BISPO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça